Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE GOMES PEREIRA da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que move em face de CONDOMÍNIO DA PROJEÇÃO Y E Z DA ÁREA ESPECIAL 07 (processo no 0701673-50.2021.8.07.0011), indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca seja o réu compelido a reparar o imóvel para que cesse a infiltração, gotejamento e seja reparada a parte elétrica do apartamento da requerente, bem como a reparar o telhado do edifício. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, a verificação da probabilidade do direito da autora, com a demonstração da responsabilidade do condomínio pelos reparos pleiteados, demanda instauração do contraditório e dilação probatória. Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque, uma vez efetuados os reparos requeridos pela autora, não há como desfazer a obra de reforma. Ante o exposto, INDEFIRO, ao menos neste momento, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 25855096), a autora/agravante, inicialmente, alega que, em função de problemas estruturais e do telhado do condomínio em que mora, seu apartamento encontra-se com infiltração, gotejamento, cerâmica estragada, mofo, choque nas paredes, móveis estragados pela umidade e pela queda de água diretamente sobre eles. Aduz que, desde 2019, o condomínio réu, ora agravado, está ciente destes problemas, mas que permanece inerte e sem tomar as providências devidas. Argumenta que, em 2020, enfrentou gestação, puerpério e cirurgia da filha mais nova em um ambiente insalubre, conforme comprovado pelas fotos juntadas aos autos que demonstram “um panorama extremamente ruim em um momento em que as pessoas são obrigadas a ficarem em casa” e que “ainda é obrigada a ver seus móveis, eletrodomésticos e demais itens domésticos sendo destruídos” (ID 25855096 - pág. 5). Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar o agravado a realizar a reparação da infiltração e do gotejamento que se localiza no teto de seu apartamento, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), assim como obrigá-lo a reparar o telhado do edifício, sob pena de astreintes no valor de R$ 100,00 por dia de descumprimento. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo (ID 25855095 – pág. 99) É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão, em parte, do efeito suspensivo pretendido. No presente caso, constato a probabilidade do direito da autora, tendo em vista a obrigação de o condomínio agravante manter apta para uso a estrutura do prédio, bem como consertá-la quando apresentar problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança, sobretudo quando se tem a cobrança de taxa ordinária para realização de reforma e manutenção predial, o que está devidamente demonstrado pela documentação acostada nos autos (Ids 25855095 – pág. 44/66). Noutro giro, por ora, entendo que o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo restou demonstrado, pois, pelas imagens acostadas aos Ids 25855095 – pág. 23/43 e 25855095 – pág. 79/84, observa-se a urgência da demanda, visto que o ambiente em que a autora/agravante vive, aparentemente, encontra-se insalubre, além de trazer perigos de quedas, choques e curtos circuitos elétricos. Dito isso, no que tange ao pedido para que a reparação da infiltração e do gotejamento seja realizada no prazo de 48h (quarenta e oito horas), entendo que tal prazo se revela insuficiente para a execução, razão pela qual entendo que o seu cumprimento deva ocorrer em 15 (quinze) dias úteis, a partir da publicação desta decisão, prazo que se afigura razoável para a execução dos serviços. Por fim, no que diz respeito à reversibilidade da decisão, tem-se que a concessão desta liminar baseia-se na teoria do risco/proveito, de modo que, se ao longo da instrução processual ficar comprovado que o condomínio agravado não é responsável pelos danos causados ao imóvel da autora, este tem meios disponíveis para reaver os gastos com os reparos realizados, caso se consagre vencedor na demanda. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para determinar que o condomínio (réu/agravado) proceda ao reparo integral da estrutura do imóvel da autora/agravante, referente à infiltração e ao gotejamento que se localiza no teto do apartamento dela, bem como do telhado do edifício, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação desta decisão, sob pena de multa diária de R$100 (cem) reais até o limite de R$5.000,00 (cinco mil) reais. Intime-se o condomínio agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.